Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701068-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BRAGA CHAVES AGRAVADO: JONESMAR QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO BRAGA CHAVES tendo por objeto a r. decisão (ID 51343991 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0725197-77.2019.8.07.0001. Consta dos autos que houve o bloqueio da importância de R$30.080,74(trinta mil oitenta reais e setenta e quatro centavos) (49780658 - Pág. 1) do agravante. Dizendo que a conta é sua conta poupança, alegou que a penhora não poderia se aperfeiçoar, haja vista a sua absoluta impenhorabilidade, descrita no inciso X do artigo 833 do CPC. Na referida decisão, o ilustre Magistrado indeferiu o pedido assentado nas seguintes premissas: “Em conformidade com o ato de ID 47774964, o executado sofreu bloqueios em ativos financeiros depositados em contas que possui junto aos Banco do Brasil, Banco Santander e Caixa Econômica Federal. O executado aduz, no entanto, que a quantia de R$30.080,74, bloqueada em conta da Caixa Econômica Federal, é impenhorável, posto se tratar de conta poupança. De fato, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (R$39.920,00), é impenhorável, conforme previsão contida no inciso X do artigo 833 do CPC. O extrato de poupança ouro juntado ao ID 49780658 comprova que, em 22/10/2019, a aludida quantia foi indisponibilizada via BACENJUD, por determinação deste Juízo. O exequente, contudo, defende o uso dessa poupança como desmembramento da conta corrente do devedor, eis os diversos resgates e aplicações automáticas nela existentes. Trata-se, como se vê, de conta poupança vinculada à conta corrente do executado. Com efeito, evidente o desvirtuamento do instituto, pois resta patente a sua utilização para diversas e constantes operações, como demonstra o extrato de ID 49780658” (ID 51343991 - Pág. 1). Inconformado, o executado interpõe o presente recurso alegando que os valores penhorados estão depositados em poupança em valores inferiores a 40(quarenta) salários mínimos ou seja, haveria presença da causa de impossibilidade de penhora, valores de alocados na poupança, caracterizando ilegalidade no ato. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Em que pese a alegação perpetrada, é certo que o extrato juntado aos autos (ID 49780658 - Pág. 1) revela que sua conta "poupança ouro" recebe e transfere automaticamente seu numerário para a conta corrente vinculada bem como o inverso, ou seja: resgata da poupança para a conta corrente quase que diariamente, aspecto este que, em tese, revela o desvirtuamento da caderneta de poupança, na medida em que acaba sendo utilizada como conta corrente. Nessa toada, ao contrário do que defende o agravante, não vislumbro a verossimilhança da alegação da impenhorabilidade alegada, requisito necessário para o deferimento da liminar. Em conclusão, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator